Tribunal: CARF
Processo: 10166.721221/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. RENDIMENTO ISENTO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721221/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.619 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
PAULO TIAGO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. RENDIMENTO ISENTO. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face a preclusão consumativa vista no presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, bem como
compensação indevida de importo retido na fonte – IRRF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721221/2010-66
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721221/2010-66

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 15.35.623 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 36):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos de R$ 10.500,00, pagos pela Rede Ferroviária Federal, e de R$ 20.900,00,
recebidos de organismo internacional na qualidade de consultor técnico. Houve ainda
glosa de R$ 148,77 do imposto retido na fonte pela Rede Ferroviária Federal.
Argumenta, em síntese, que já havia declarado como rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas os proventos recebidos de organismo internacional, acrescentando que são
rendimentos isentos e que a responsabilidade pela retenção do imposto é da fonte
pagadora. Não contesta a omissão dos rendimentos da Rede Ferroviária Federal. Quanto
à glosa do imposto retido na fonte, argumenta que caberia à Receita Federal verificar se
os rendimentos recebidos não estão na faixa de isenção e se o imposto retido já não
quita o imposto devido.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa n° 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que excluiu a omissão dos
rendimentos pagos por organismos internacionais, reduzindo o imposto suplementar de
R$ 5.651,91 para R$ 1.408,79.
Notificado desta decisão, o interessado nada acrescenta à sua impugnação.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 35 a 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DECLARADOS. ALTERAÇÃO.
Não se admite a redução dos rendimentos declarados quando não comprovado o erro ou
isenção tributária.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
apenas inovando os argumentos de que o crédito em litígio está prescrito, como também tocante
à isenção dos rendimentos recebidos de organismos internacionais pela prestação do serviço de
consultoria técnica (processo digital, fls. 46 e 47).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721221/2010-66

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/07/2014
(processo digital, fl. 43), e a peça recursal foi interposta em 1/08/2014 (processo digital, fl. 44),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não conheço, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca tanto da prescrição do referido crédito como da isenção dos
rendimentos recebidos de organismos internacionais pela prestação do serviço de consultoria
técnica, teses inauguradas somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está
impedido de se manifestar acerca das referidas alegações recursais, já que o julgador de origem
não teve a oportunidade de as conhecer e sobre elas decidir, porque sequer constavavam na
contestação sob sua análise. Afinal, reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública,
à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, o Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados das teses de defesa constantes de sua
impugnação, as quais foram devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada
e julgada desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta,
o crédito correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente
constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e
17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721221/2010-66

Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 73
DF CARF MF
Original